Tribunal: TJDFT
Processo: 0741944-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
I - É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para suscitar questão sobre a qual se operou a preclusão, uma vez que, determinadas as penhoras no rosto dos autos, o agravante-executado deixou de apresentar impugnação no prazo legal, bem como deixou de interpor recurso da decisão que rejeitou sua impugnação. Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, arts. 507 e 932, inc. III, do CPC.
II - Agravo interno desprovido.